Tribunal: STF
Processo: HC 216453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Aplicação retroativa. 3. A Segunda Turma entende ser possível a oferta de ANPP nos processos em curso à época da nova norma. Todavia, cabe à defesa requerê-la em sua primeira intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de preclusão, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo regimental desprovido.